Tribunal: STF
Processo: HC 132255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – DESISTÊNCIA – AGRAVO REGIMENTAL – RECONSIDERAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 18 de outubro de 2019, homologou pedido de desistência formulado pela Defensoria Pública da União. 
    Mediante a petição/STF nº 73.836/2018, o paciente-impetrante interpôs agravo regimental. Requereu a reconsideração da decisão, ressaltando não ser a Defensoria Pública da União a representante processual.
    Por meio da petição/STF nº 74.715/2018, a Defensoria Pública protocolou agravo. Busca a reconsideração do ato mediante o qual homologada a desistência, destacando ser o paciente advogado atuando em causa própria.
    2. Tendo em vista haver o paciente, advogado atuando em causa própria, recusado expressamente a representação processual da Defensoria Pública, cumpre reconsiderar a decisão mediante a qual homologado o pedido de desistência, dando-se sequência a este habeas corpus.
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator